Tribunal: STF
Processo: ARE 1271543
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: (eDOC 1, p. 278)
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - "AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO" - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR - PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. Consoante o disposto nos artigos 125, §§ 4° e 5°, da CF/1988, e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, compete à Justiça Militar Estadual, processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 1, p. 300)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIII e LXXVIII; 93, IX; e 125 § 4º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “quando o Recorrente foi demitido da Corporação militar, mesmo que indevidamente, deixou de ser policial militar, passando a ser um civil, que pleiteia anular um ato ilegal e arbitrário do Comandante-Geral. Logo, não há como entender que a Justiça Militar é competente, pois, apenas o é nos casos de atos de indisciplina do militar da ativa ou mesmo da reserva nos casos tratados na Lei 14.310/02.” (eDOC 2, p. 15)
    A Primeira Vice-Presidência do TJMG negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que “O recurso é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo.” (eDOC 2, p. 65) 
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do conflito de competência, assim asseverou: (eDOC 1, pp. 280-282)
    “(...)
    Razão não assiste ao Suscitante, porquanto a Justiça Comum é incompetente para conhecer de pedidos que versem sobre anulação de Procedimento Administrativo Disciplinar da Polícia Militar. De fato, insta salientar que conforme dispõe a Constituição da República, a competência para processar e julgar as ações contra atos administrativos disciplinares militares é da Justiça Militar. Vejamos: 
    (...)
    Dessa forma, considerando que a pretensão do Suscitante é a anulação do Processo Administrativo Disciplinar que culminou com sua exclusão dos quadros da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, a ação deve ser processada e julgada perante a Justiça Militar. A título de registro, insta salientar que o próprio Suscitante sustentou na exordial da ação originária, que foi acusado de estar incurso nos arts. 64, II c/c 13, III da Lei Estadual n° 14.310/2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, cumprindo a transcrição: (...)
    (...)
    Com tais considerações, julgo improcedente o Conflito, declarando, por conseguinte, a competência da Justiça Militar para o julgamento do feito originário. 
    (...).”
    Do exposto, verifico que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência desta Corte no sentido de que, a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, compete à Justiça Militar dos Estados o julgamento de ações que tenham como objeto atos disciplinares de militares, sem diferenciação entre as questões que versem sobre o aspecto formal do procedimento e aquelas dirigidas contra o mérito administrativo propriamente dito. Nesse sentido:
    “COMPETÊNCIA – ATO DISCIPLINAR MILITAR. A competência prevista no § 5º do artigo 125 da Constituição Federal sobre a atuação do Juízo Militar presentes ações judiciais contra atos disciplinares militares apanha questões ligadas não só ao mérito do ato como também a aspectos formais”. (RE 552790 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 04.11.2013)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR AS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES MILITARES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Com a edição da EC 45/2004, passou para a Justiça Militar a competência para o julgamento das ações judiciais contra atos disciplinares militares, compreendidas as questões de mérito do ato e o seu aspecto formal. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 810.600-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.6.2014). 
    “COMPETÊNCIA ATO DISCIPLINAR MILITAR. A competência prevista no § 5º do artigo 125 da Constituição Federal sobre a atuação do Juízo Militar presentes ações judiciais contra atos disciplinares militares apanha questões ligadas não só ao mérito do ato como também a aspectos formais. (…) A partir da edição da Emenda Constitucional nº 45 transferiu-se à Justiça Militar dos Estados a competência para julgar as ações que tenham como objeto atos disciplinares militares, sem qualquer diferenciação entre as questões que versem sobre o aspecto formal do procedimento e aquelas dirigidas contra o mérito administrativo propriamente dito. Em consequência, inviável é a argumentação trazida pelo recorrente, porquanto não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distingue” (RE 552.790-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 8.10.2013). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, “b”, do CPC e 21, §1º, RISTF.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente